Tribunal: CARF
Processo: 10680.904312/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904312/2013-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.317 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSÃO POR AÇÃO JUDICIAL
Recorrente
BIOCOR HOSPITAL DE DOENCAS CARDIOVASCULARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o
recorrente para que seja apresentada cópia integral da Ação Ordinária de n° 2005.38.00.020996-
9, da 21a Vara Federal de Belo Horizonte/MG, e para que a fiscalização apresente relatório
conclusivo, os limites da matéria discutida e a data do trânsito em julgado, bem como os valores
sejam confrontados com todas as notas fiscais apresentadas as fls. 144-445. A unidade de origem
deve cientificar a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo
de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-94.997,
proferido pela 6a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação, ratificando a não
homologação da compensação efetuada com ação judicial transitada em julgado, isso porque da
leitura do Despacho Decisório permite verificar que o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP n° 36097.28423.220410.1.3.57-0581, no valor de R$ 336.093,11, não foi
integralmente reconhecido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de primeira instância:
1.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
36097.28423.220410.1.3.57-0581 apresentado em 22/04/2010, relativo a crédito
reconhecido judicialmente relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904312/2013-69
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904312/2013-69

Social– COFINS e à Contribuição para o PIS/PASEP, habilitado no Processo
Administrativo no 15504.004321/2010-60. A esse crédito o contribuinte vinculou
Declarações de Compensação (fls. 109/118).
2. A DRF de origem emitiu Despacho Decisório (fl. 108) nos seguintes termos:
Foi deferido parcialmente o pedido de restituição/ressarcimento, de acordo com os
elementos analisados para comprovar a certeza e liquidez do crédito com fulcro no
Processo Judicial no 2005.38.00.020996-9.
O direito creditório reconhecido, no valor de R$ 224.149,79, é inferior ao crédito de
R$ 336.093,11 informado pelo contribuinte, conforme demonstrativos e informações
complementares disponíveis na página internet da Receita Federal do Brasil. Tais
valores estão atualizados até 22/04/2010, data de transmissão do PER/DCOMP inicial.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, restando parcialmente homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP no 36097.28423.220410.1.3.57-0581 e não homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP no 26002.11999.200510.1.3.57-0946.
O valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, é de R$ 110.947,17, acrescido de multa de mora e juros.
3. Cientificado do despacho decisório em 13/11/2013 (fl. 119), em 12/12/2013 (fl. 2) o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/5), na qual alega o
seguinte:
Foi assegurado à empresa o direito à devolução, por meio de compensação, dos
valores indevidamente recolhidos a título das contribuições destinadas ao PIS e à
COFINS com fundamento no §1o do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, tido como
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Processo no 2005.38.00.020996-9, da
21a Vara Federal de Belo Horizonte/MG). Restou também assegurado o direito à
compensação de seus créditos tributários, devidamente corrigidos, com quaisquer
tributos ou contribuições administrados pela RFB.
Instruído com a liquidação de seu crédito reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado, formalizou perante a DRF de Belo Horizonte o procedimento
administrativo correto para a compensação de seu crédito através da PER/DCOMP n°
36097.28423.220410.1.3.57-0581.
O crédito liquidado espelha os termos da coisa julgada e observa a sistemática em
vigor, bem como as regras de correção estabelecidas pela RFB, tendo a compensação
decorrente do PER/DCOMP n° 36097.28423.220410.1.3.57-0581 atendido o fluxo dos
tributos apurados e promovendo-se a atualização dos respectivos saldos remanescentes
até o final do credito a compensar.
A Lei n° 9.430/1996 ampara o direito à compensação de tributo recolhido a maior.
Vale frisar, desde já, que o crédito liquidado que instruiu a PER/DCOMP não foi
impugnado por esta em. DRF de Belo Horizonte.
Não procede a alegação no Despacho Decisório de débitos indevidamente
compensados no valor de R$ 110.947,17, tampouco a imposição de multa e juros. A
importância principal do crédito objeto da compensação administrativa apurada na
PER/DCOMP em questão, apresentado junto ao seu requerimento inicial, foi
confirmada e ratificada por esta SRF, nos termos da própria fundamentação do
Despacho Decisório.
A planilha que amparou o Despacho Decisório deixou de incluir os valores de PIS e
COFINS pagos pela empresa via retenção na fonte. Esses valores retidos na fonte
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904312/2013-69

encontram-se comprovados nas respectivas notas fiscais, são tributos passíveis de
compensação e contemplados pela decisão passada em julgado na Ação Ordinária n.°
2005.38.00.020996-9, sendo crédito líquido e certo amparado pela coisa julgada.
Ademais, esses valores de PIS e COFINS retidos na fonte foram objeto de declaração na
DIPJ dos anosbase de 1999 e 2000, tendo sido analisadas na base de dados da SRF e
sobre as quais, além da coisa julgada, já se operou a prescrição.
Por cautela, refazendo o cálculo de atualização do crédito objeto da PER/DCOMP,
conforme planilha anexa (fls. 7/13), apura-se que inexiste saldo devedor correspondente
a valor indevidamente compensado, mas, ao contrário, existe crédito da empresa ainda a
compensar, correspondente a R$ 7.162,41.
Requer que reste homologada a integralidade da compensação e assegurado o direito a
compensar o saldo ainda existente de R$ 7.162,41.
4. É o relatório.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 010-602020 e interpôs
Recurso Voluntário em 30/07/2020 repisando os argumentos já apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, bem como trazendo aos autos documentos que reforçam o
direito concedido em sede judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo (em função da suspensão dos prazos em razão
da pandemia) e atende os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à competência das
Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se conhecimento.
Observa-se que a decisão da DRJ esclarece que os valores que o contribuinte
indicou no “Pedido de Habilitação do Crédito”, formalizado no Processo Administrativo no
15504.004321/2010-60, estavam sujeitos à posterior verificação, pela autoridade tributária, da
exatidão das informações prestadas, contudo, verificou que o contribuinte indica diversos
“Órgãos Públicos” e valores mensais que teriam sido retidos, mas não cita nem apresenta as
notas fiscais que demonstrariam os valores retidos e as datas dos serviços prestados e, como tais
documentos são imprescindíveis para que se comprove as alegadas retenções e, então, verifique-
se eventual equívoco na apuração do direito creditório.
Em sede recursal, a recorrente explica, especificamente às fls. 140:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904312/2013-69

Portanto, apesar de compreender os argumentos que foram apresentados pela
DRJ, entendo que se não for feita uma análise da ação judicial que gerou os referidos créditos a
compensar (Ação Ordinária de n° 2005.38.00.020996-9, da 21a Vara Federal de Belo
Horizonte/MG), estaríamos por ferir o princípio da segurança jurídica, ao meu ver, um dos
pilares mais importantes do ordenamento pátrio.
Ademais, a recorrente reforça seu direito trazendo diversas notas fiscais às fls.
144-445, o que, em tese, corroboraria seu direito.
E mais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes,
sobretudo em um cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido de
cumprir o seu onus probandi. Como já dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de
provar o que alega. E, em uma percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela
DRJ.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a)
Intimi-se o recorrente para que sejam apresentados neste PAF, cópia
integral da ação Ação Ordinária de n° 2005.38.00.020996-9, da
21a Vara Federal de Belo Horizonte/MG, bem como seja
identificado,
b)
Que a fiscalização Apresente relatório conclusivo os limites da matérias
discutida e a data do trânsito em julgado, bem como os valores
sejam confrontados com todas as notas fiscais apresentadas as
fls. 144-445.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904312/2013-69

b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 454
DF CARF MF
Original